Tribunal: STF
Processo: ARE 735771
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Militar. Gratificação de Função de Policial Militar (GFPM). Incorporação na atividade. Extinção. Substituição pela Gratificação de Atividade Policial (GAP). Manutenção. Lei estadual nº 7145/97. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Repercussão Geral. Ausência. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário à análise de matéria ínsita ao plano normativo local e ao reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 846.912/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à “possibilidade, ou não, de extensão, em relação aos servidores inativos e pensionistas, da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM, instituída pela Lei Estadual 7.145/1997”, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.